Tribunal: TJES
Processo: 0000049-57.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-57.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000049-57.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAELA RAMIRO NUNES - ES32039

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. CPC APLICÁVEL SUBSIDIARIAMENTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal em trâmite na Vara Única de Conceição do Castelo, imputando ao réu a prática de crimes previstos nos artigos 305, 306, §1º, II, e 309 do CTB.

O recurso foi parcialmente provido para reconhecer a confissão espontânea quanto ao art. 309 do CTB e corrigir erro material na pena de multa.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela defensora dativa, requerendo fixação de honorários advocatícios, por suposta omissão no acórdão quanto ao ponto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários à defensora dativa, e se é cabível sua fixação em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Apesar da ausência de pedido expresso nas razões de apelação, restou demonstrado que a atuação da defensora dativa se deu por nomeação judicial, em razão da ausência de defensor público na comarca.

6. A omissão do acórdão embargado restou configurada, diante da relevância da matéria relativa à fixação de honorários advocatícios, especialmente em favor de defensor dativo.

7. O art. 3º do CPP admite a aplicação analógica de normas do CPC, como a prevista no §8º do art. 85, que autoriza fixação equitativa de honorários quando o valor da causa é irrisório, inestimável ou muito baixo.

8. Inaplicabilidade de normativos que tratam exclusivamente de valores para atuação na Justiça Federal, conforme entendimento consolidado desta Corte: “A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual” (Apelação Cível nº 30100094124).

9. Reconhecimento da atuação diligente e dedicada da defensora dativa, com a fixação dos honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos da apreciação equitativa prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir omissão e fixar honorários advocatícios à defensora dativa no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Tese de julgamento: “A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, devidamente nomeada e atuante nos autos, autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração, aplicando-se, por analogia, o art. 85, §8º, do CPC, para fins de arbitramento por equidade”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 3º.

Código de Processo Civil, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada

TJES, Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 24.08.2011.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por RAFAELA RAMIRO NUNES, em face do acórdão (ID. 14692695) que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de Apelação, interposto em favor de Douglas Gonçalves de Oliveira.

O embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, ao não arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Na oportunidade, diante da renúncia da defensora dativa nomeada, intime-se a Defensoria Pública com assento neste segundo grau de jurisdição para ciência dos termos do acórdão proferido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000049-57.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAFAELA RAMIRO NUNES - ES32039

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PROVAS SUFICIENTES. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR EXAME DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTO POLICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. FUGA CONFIGURADA. INTENÇÃO DE EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL NA MULTA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Douglas Gonçalves de Oliveira contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n.º 0000049-57.2024.8.08.0016, em trâmite na Vara Única de Conceição do Castelo, que lhe imputou a prática dos crimes previstos nos artigos 305, 306, § 1º, inciso II, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa sustenta ausência de provas suficientes, atipicidade da conduta quanto à fuga do local do acidente e pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Suficiência do conjunto probatório para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação;
(ii) Caracterização do crime de fuga do local do acidente pela intenção de se eximir da responsabilidade penal ou civil;
(iii) Relevância da confissão parcial para atenuação da pena no crime de direção sem habilitação;
(iv) Correção de erro material na fixação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do apelante encontra-se lastreada em provas consistentes, incluindo o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e o depoimento de policial militar que atestou sinais de embriaguez, sendo desnecessário o teste de etilômetro para a configuração do crime de perigo abstrato previsto no art. 306 do CTB. A tentativa de afastamento do local do acidente, com a intenção de se furtar à responsabilização, caracteriza o crime do art. 305 do CTB, independentemente da eficácia da fuga. Reconhecida a confissão espontânea quanto ao delito de direção sem habilitação (art. 309 do CTB). Corrigido, de ofício, erro material na quantidade de dias-multa fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime do art. 309 do CTB e corrigir, de ofício, a pena de multa para 11 dias-multa.”

A embargante, por sua vez - irresignada com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão, pugnando para que este órgão julgador fixe o valor de honorários advocatícios referentes à sua atuação nos presentes autos, na defesa do apelante.

Inicialmente, importante salientar que não houve pedido de fixação dos honorários, nas razões de apelação (ID. 13780347), razão pela qual não houve manifestação a respeito de tal requerimento, que somente neste momento processual foi formulado.

Conforme se extrai dos autos, a Dra. Rafaela Ramiro Nunes, OAB/ES 32.039 foi nomeada como defensora dativa, ante a inexistência de defensor público atuando perante a Vara Única de Castelo.

Após a aceitação do munus, a embargante promoveu a defesa do réu, oportunidade em que apresentou razões recursais ao recurso de apelação, interposto em face dos termos da sentença prolatada.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à Dra. Rafaela Ramiro Nunes, OAB/ES 32.039, pela apresentação de razões recursais.

Mediante tais fundamentos, acolho embargos de declaração opostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)